Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002338-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- NILSON JACOB FERREIRA
AGRAVADA:- MADEIREIRA VINICIUS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1002338-15.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Liquidação de Sentença, indeferiu o pedido de transferência e liberação dos valores bloqueados e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo em recurso especial, nos termos do art. 921, inciso I c/c o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.
O agravante alega que busca receber honorários advocatícios penhorados no rosto dos autos, código n. 47080 que tramita na Comarca de Sorriso, tendo sido expedido ofício àquele juízo para a vinculação e transferência do numerário em 26-9-2019.
Diz que o motivo da negativa seria a necessidade de se aguardar o julgamento do Agravo em Recurso Especial de n° 2020/0151097-3, proposto pelo Banco Santander.
Aduz que a decisão é teratológica, uma vez que o Recurso de n° 2020/0151097-3 ALÉM DE TER SIDO RECENTEMENTE DESPROVIDO (Doc. 03), se refere à uma multa aplicada, sendo incontroverso, portanto, que o valor já depositado nos autos de Código n° 47080 no importe de R$2.818.502,28 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos), foi outrora alvo do Recurso Especial de n° 1720839-MT, sendo este igualmente desprovido e alcançado pelo trânsito em julgado na data de 14 de junho de 2019.
Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a transferência e vinculação de R$441.645,01 penhorados no rosto dos autos de Código n° 47080, que tramita na Comarca de Feliz Natal-MT para o Cumprimento de Sentença de n° 1003548-49.2019.8.11.0040, distribuído na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, considerando o alto valor a ser transferido e levantado, prudente a oitiva dos agravados para que, juntamente com toda a documentação, a matéria possa ser analisada com a devida cautela.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator